Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004244-82.2017.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: ALANE PATRICIA SOUSA DA SILVA ALVES, ALESSANDRO BOSCO ALMEIDA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0004244-82.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; e BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ALANE PATRICIA SOUSA DA SILVA ALVES; e ALESSANDRO BOSCO ALMEIDA ALVES

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ACIMA DO PERMITIDO. DANO MATERIAL MORAL E LUCRO CESSANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DISTRATO MOTIVADO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. TAXA DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor. PRELIMINAR REJEITADA.

2. O valor da causa nas ações indenizatórias é o pretendido pelo autor, nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC. PRELIMINAR REJEITADA.

3. O descumprimento de obrigação firmada em contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização.

4. A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização.

5. Diante do desfazimento contratual motivado pelo fornecedor, cabível a restituição integral dos valores pagos. Súmula n° 543 do STJ.

6. Ausência de cláusula e informações ao comprador de imóvel sobre a taxa de corretagem lhe garante a restituição dos valores pagos a esse título.

7. Valor da indenização por danos morais, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Não há de falar em redução da condenação em danos morais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de _____________ do ano de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário Virtual, Sessão do dia _____de _______ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0004244-82.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; e BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ALANE PATRICIA SOUSA DA SILVA ALVES; e ALESSANDRO BOSCO ALMEIDA ALVES

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; e BERLIM INCORPORADORA LTDA, contra sentença (ID nº 2314828 - Pág. 2-15) do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES (processo nº 0004244-82.2017.8.14.0301), proposta pelos ora apelados ALANE PATRICIA SOUSA DA SILVA ALVES e ALESSANDRO BOSCO ALMEIDA ALVES, cujo dispositivo se transcreve abaixo:

“[...]

III - DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, REJEITO as preliminares de ilegitimidade da parte e incorreção do valor da causa e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores e, por consequência, CONDENO as rés de forma solidária ao pagamento:

Dos R$ 74.263,87 pagos pelos autores em razão da promessa de compra e venda realizada pelas partes, que deverá sofrer incidência de correção monetária desde o dia 09.12.2014 até o dia do efetivo pagamento, e de juros legais desde a citação das requeridas.

De R$ 8.504,66 pagos pelos autores em razão de comissão de corretagem, que que deverá sofrer incidência de correção monetária desde o dia no qual foram pagos até o dia do efetivo pagamento, e de juros legais desde a citação das requeridas.

De lucros cessantes, devidos mensalmente, no percentual de 0,5% do valor do contrato. A atualização monetária deverá incidir mensalmente, desde o mês no qual deveriam ter sido pagos, e, portanto, 09.12.2014 (conforme Súmula 43, STJ), sendo que os juros de mora deverá incidir no percentual de 1% ao mês, a contar da data da citação (conforme art. 405, CC/02).

De indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente acrescido de juros e atualização monetária.

Das custas processuais e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, Inciso I do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

[...]” (grifos nossos)

Em 21/08/2019 fora interposta a presente apelação cível (ID nº 2314829 - Pág. 1–29; ID nº 2314830 - Pág. 1-3), em que as apelantes alegam,
preliminarmente
, a
ilegitimidade passiva ad causam
da Construtora Leal Moreira Ltda, sob o argumento de que o contrato foi firmado entre os apelados e a incorporadora, não havendo relação jurídica entre a construtora e os recorridos, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC; bem como a
incorreção do valor da causa
, o qual deve ser atribuído o fixado no contrato, inclusive para fins de recolhimento de custas.

No mérito, aduz a inexistência do dever de indenizar, argumentando, resumidamente, incompatibilidade da pretensão dos lucros cessantes e restituição dos valores pagos; não concessão de lucros cessantes por mera expectativa; e a inadimplência de ambas as partes em litígio. Porém, caso seja provida a pretensão dos autores ora apelados, que os referidos lucros sejam calculados pelo valor pago por eles e não por aquele fixado no contrato.

Sustenta, que há expressa previsão contratual em relação a cláusula de corretagem, bem como o aceite dos apelados, motivo pelo qual não há que se falar em devolução desses valores. E, ainda, que fora fixada cláusula contratual para percentual de retenção em casos de rescisão, não havendo ilegalidade em reter 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos e feitas as deduções devidas e no caso de acolhimento desse pleito há impossibilidade da restituição em parcela única.

Aduz ser exorbitante o valor dos danos morais fixados, que não atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela minoração do quantum fixado.

Ao final, requer o prequestionamento das matérias ventiladas e, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 1594773, fls. 393/416), pugnando pela confirmação da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

V

O

T

O

Estando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame de suas razões.

As apelantes aduzem, em sede de
preliminar
, a
ilegitimidade passiva
ad causam
da Construtora Leal Moreira Ltda, sob o argumento de que o contrato que ensejou a pretensão autoral foi firmado entre os apelados e a incorporadora
BERLIM INCORPORADORA LTDA, não
havendo relação jurídica entre a construtora e os recorridos, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC; e a
incorreção do valor da causa
, posto que o valor a ser fixado deve ser o valor do bem estabelecido no contrato, inclusive para fins de recolhimento de custas.

Analisando os autos, se observa que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado entre os autores e a apelante BERLIM

INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica distinta da apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. Contudo, restou demonstrado que a referida construtora participou das negociações, o que pode ser verificado no documento ID nº
2314812 - Pág. 9 em que parabeniza a apelada pela compra do imóvel, sem deixar de frisar que no próprio
contrato de compromisso de compra e venda (ID nº
2314812 - Pág. 10 e seguintes)
e em outros diversos documentos constantes nos autos, constam a logomarca da construtora apelante.

Dessa forma, não há que se falar em
ilegitimidade passiva ad causam
da construtora, posto ser ela a
responsável pela entrega do produto ofertado, o que lhe faz parte legítima na ação indenizatória proposta, nos termos dos arts. 20 e 30
[1]
, do CDC. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, a exemplo dos acórdãos nº
3119602; 625501; e
3551366, tendo este último a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR ATRASO NA OBRA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LEGALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO PODE SER PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - No caso em tela, o Juiz a Quo julgou procedente o pedido inicial do ora apelante condenando ambas as rés, de maneira solidária, ao pagamento de indenização pelo pelos danos materiais referentes aos lucros cessantes devidos à autora, no equivalente a 0,5% (meio por cento) ao
valor total atualizado do contrato do imóvel, devidos desde abril de 2012 até a data da entrega do apartamento. De outra forma, condenou ambas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II – Preliminar de Ilegitimidade Passiva de uma das Construtoras: quando temos um grupo econômico, as construtoras em razão da responsabilidade solidária são partes legítimas para configurarem passivamente no feito. PRELIMINAR REJEITADA.

III: Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide: estamos diante de uma lide, cujos conteúdo probatório documental mostra-se suficiente para elucidar a controvérsia. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, em função do julgamento antecipado da lide. PRELIMINAR REJEITADA.

IV - MÉRITO: Reforma da sentença no que tange a aplicabilidade da cláusula de tolerância, modificando o termo inicial do cálculo de lucros cessante. Além disso, seguindo entendimento do STJ, o dano moral em casos análogos não pode ser presumido, e, não restando comprovados em autos, não merece a acolhida. No mais, a sentença deve ser mantida.

V - Recursos conhecidos e providos e parcialmente provido.

(3551366, 3551366, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-08-26) (grifos nossos)

Logo, se a marca da Construtora Leal Moreira Ltda era utilizada para divulgar empreendimento imobiliário, a mesma possui legitimidade para ação de responsabilização, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único
[2]
, 20, 30, 34
[3]
, 37, §1º
[4]
, 39, inciso IV
[5]
, do CDC. Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

Alegam as apelantes, ainda em
preliminar,
a
incorreção do valor da causa
, asseverando que deve ser atribuído o valor fixado no contrato, inclusive para fins de recolhimento de custas, no que a sorte também não lhe assiste.

Vale ressaltar que analisando os autos se verifica que o valor da causa não versou sobre o valor integral do bem fixado no contrato, mas sobre os valores pretendidos pelos demandados (relativos à reparação e restituição por rescisão), o que é possível, consoante o disposto no artigo 292, V, do CPC
[6]
, que preconiza que nos casos de ação de indenização, o valor da causa será o postulado na inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou esse entendimento no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 937.266 – SP conforme se verifica na ementa abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CAUSA. VALOR DA CONDENAÇÃO POSTULADA.

1. Em se tratando do agravo de instrumento disciplinado nos artigos 522 e seguintes do CPC, é dispensável a autenticação das peças que o instruem, tendo em vista inexistir previsão legal que ampare tal formalismo. Precedentes.

2. O valor da causa nas ações de compensação por danos morais e materiais é aquele da condenação postulada se o
quantum
indenizatório for mensurado na inicial pelo autor.

3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ.
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 937.266 - SP (2007⁄0069485-0), 4º Turma do STJ. Min. Relator
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Jul. 04/02/2010, DJe 11/02/2010). (GRIFOS NOSSOS)

Portanto, não há que se falar em
incorreção do valor da causa
e fixação do valor do bem como estabelecido no contrato, motivo pelo qual REJEITO esta preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, verifica-se que
os autos tratam de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelantes CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Alegam, os apelantes, inexistência de ato ilícito que justifique o dever de indenizar e/ou condenação em danos materiais (lucros cessantes) e morais. Ocorre que, m
inuciosa análise dos autos, demonstra que o
contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes
estipulou expressamente, na clausula 9.1, o prazo de entrega do empreendimento em 42 (quarenta e dois) meses contados do registro do memorial de incorporação (ID nº 2314813 – Pág. 3);
na cláusula 9.1.1.
prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
para a conclusão das obras; e no capítulo V, item 5.6., “b” está disposto que o registro de incorporação se deu em 09/12/2010 (ID nº 2314812 – Pág. 20), portanto o prazo final para entrega da obra, incluindo o prazo de tolerância, seria o dia 09/12/2014.

In casu
, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, posto que oriunda de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento (fornecedor) e o futuro proprietário do imóvel (consumidor), se amoldando aos requisitos qualificadores de tal relação expostos nos artigos 1º a 3º do Código de Defesa do Consumidor
[7]
.

Cumpre ressaltar que o Código Consumerista também dispõe como direito básico do consumidor a efetiva reparação por danos patrimoniais e morais
[8]
, cabendo ao fornecedor do serviço
responder
,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ou de produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
[9]
.

Fixada essa premissa, passando para a situação concreta retratada nos autos, o que se verifica é que os apelantes (fornecedores) não cumpriram as obrigações assumidas com os apelados (consumidores) em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, vez que não foi obedecida cláusula que dispôs sobre o prazo de conclusão e entrega do imóvel.

Resta evidente pois, a ocorrência de falta grave na prestação do serviço por ato atribuído exclusivamente aos contratantes, dando ensejo ao reconhecimento de sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos suportados pelos apelados.

É importante consignar, a propósito, que a jurisprudência tem reconhecido a validade das cláusulas contratuais que preveem prorrogação do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra. Essa prorrogação, todavia, deve ser permitida de forma excepcional e pelo prazo máximo, 180 (cento e oitenta) dias, consoante julgado que segue:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE
. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N. 284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos" (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017).

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (AgInt no AREsp 1.021.640/AM, Rel.

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).

3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.

5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.

(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

No caso dos autos, o que se verifica é que o prazo inicialmente ajustado para a entrega das unidades imobiliárias, 09/06/2014, não pôde ser cumprido pelas apelantes, que não conseguiram efetuar a entrega do bem nem mesmo dentro do prazo de tolerância.

Constatada, pois, a falta da parte apelante no cumprimento de suas obrigações contratuais, deve ser acolhida a pretensão inicial dos apelados de ver o contrato rescindido, inclusive com o pagamento das verbas indenizatórias daí decorrentes, fixando 09/12/2014 como início da mora e como termo final o momento que os apaleados pleitearam a rescisão contratual. Oportuno frisar que em relação aos danos materiais/lucros cessantes o percentual de juros e correção fixados na sentença estão em consonância com o ordenamento jurídico, bem como os parâmetros utilizados para fixá-los não merecendo reparos a decisão.

Vale frisar, a propósito, que
o fornecedor, no caso, as apelantes,
respondem

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, por se tratar de responsabilidade civil objetiva disposta no Código de Defesa do Consumidor. Não se pode deixar de mencionar, ainda, que em casos de atraso na entrega de obra o Superior Tribunal de Justiça já
firmou na sistemática dos recursos repetitivos
[10]
que o prejuízo do promitente comprador é presumido, ensejando em indenização pelo dano sofrido. Igualmente julga esse E. Tribunal de Justiça, conforme se vê na ementas abaixo transcrita:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA.

MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS
. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIRCUNSTÃNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS E DO AUTOR ANALISADOS CONJUNTAMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (2020.01840598-86, 214.086, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-02)

Logo, não há que se falar em ausência e/ou inexistência de conduta ilícita ensejadora da reparação de dano, pois o prejuízo dos recorridos por descumprimento de obrigações pactuadas é evidente e deve ser reparado, inclusive no que concerne ao lucro cessante oriundo do atraso na entrega do imóvel, fixando a mora a partir de 09.12.2014. Vale ressaltar que a alegação das apelantes para que os lucros cessantes sejam fixados pelos valores pagos pelos apelados não merece guarida, pois foram arbitrados em obediência aos critérios utilizados pelos tribunais, inclusive este E. Tribunal, consoante se verifica no julgado abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES INCIDENTES SOBRE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
DIVERGENCIA APENAS QUANTO AO ASPECTO DA PORCENTAGEM DE INCIDENCIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO MATERIAL ESPECÍFICA EXISTENTE. SUCUMBENCIA MÍNIMA. ART. 86, §2º DO CPC. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INTEGRALMENTE À CARGO DA PARTE ADVERSA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR CONDENATÓRIO. REGRAMENTO DO ART. 85,§2, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Nº: 0039657-64.2014.8.14.0301. acórdão nº 3733371, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-09-30)

Se observa, ainda, que as apelantes suscitam a
impossibilidade de cumulação das pretensões ao pagamento de indenização por lucros cessantes e restituição dos valores pagos, no que, a meu ver, a irresignação recursal deve ser rejeitada.

A indenização por lucros cessantes tem por finalidade reparar a parte prejudicada pelos prejuízos de ordem material sofridos em seu patrimônio, abrangendo tanto aquilo que efetivamente se perdeu em termos patrimoniais como aquilo que se deixou de lucrar (art. 402 do CC); já a restituição dos valores pagos é consequência do desfazimento do negócio jurídico e da não aquisição do bem, o que foi motivado pela conduta das apelantes, frise-se. Portanto, o
s institutos não se confundem, pois se destinam a ordens distintas, sendo plenamente cumuláveis.

Sendo assim, pelas razões de fato e direito acima expostas, resta configurado o dano sofrido pelos apelados em virtude do atraso na entrega da obra que levou ao pedido de rescisão contratual, carecendo de razão as apelantes ao falarem de não concessão de lucros cessantes por mera expectativa, posto que o prejuízo é presumido.

In casu,
resta indubitável que os apelantes deram causa a pretensão dos apelados de rescisão do contrato firmado, não havendo como prevalecer a cláusula contratual que fixou a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelos demandantes, mormente por não terem dado causa ao desfazimento do negócio jurídico. Esse entendimento se encontra cristalizado na súmula 543 do STJ,
in verbis
:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Oportuno ressaltar que os percentuais fixados à título de juros e correção que serão acrescidos aos valores a serem ressarcidos pelas recorrentes aos recorridos, em decorrência da rescisão contratual, estão em consonância com a jurisprudência pátria, devendo ser mantidos nos termos delineados na sentença.

Asseveram as apelantes a legalidade da cláusula de corretagem e a não devolução de seus valores. Portanto, a controvérsia permeia a legalidade da cobrança de comissão de corretagem e a sua restituição em decorrência da rescisão contratual.

Sem maiores delongas, o STJ analisou a problemática relativa à possibilidade de transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, concluindo pela sua legalidade, consoante REsp 1599511 SP
[11]
, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.

Ocorre que, analisando os autos, com exame especial ao Contrato de Venda e Compra firmado pelas partes, não se verifica cláusula expressa e/ou menção dos valores cobrados a título de comissão de corretagem, bem como demonstração de ciência dos autores/apelados de que de parte do valor pactuado seria descontado taxa de corretagem, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado e deve ser restituído.

Oportuno ressaltar que a devolução dessa taxa se dará na forma simples, sem incidência da dobra legal, uma vez que não restou comprovada a má-fé das apelantes, nesse aspecto a sentença deve ser mantida.

Igualmente, não há como prosperar a alegação de inexistência de dano moral a ser indenizado.

No que concerne a indenização a título de dano extrapatrimonial, a mesma pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada. Sobre o assunto, dispõe a melhor doutrina:

“Pagar “perdas e danos”, afinal de contas, significa isso: indenizar aquele que experimentou um prejuízo, uma lesão em seu patrimônio material ou moral, por força do comportamento ilícito do transgressor da norma.”
[12]

Os artigos 186 e 927 do Código Civil, reconhecem a reparabilidade dos danos material e moral oriundos de ato ilícito, ao disporem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (grifamos)

Dessa forma, o dano moral é a lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

A demora na entrega do imóvel existiu, bem como o dano aos apelados que se viram impedidos de usufruir, na data aprazada entre as partes, do imóvel que adquiriram, o que não pode ser considerado como mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal, consoante se vê na ementa abaixo transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo ser mantida a decisão nesse ponto.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral no
decisum
ad quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do prejuízo sofrido pelo ora apelado, bem como o valor fixado pelo juízo.

Quando se trata de dano extrapatrimonial,
inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida. Sendo o objetivo dessa reparação é dar ao lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento oriundo do ato ilícito.

Assim, há necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

Dessa maneira, vislumbro que na decisão guerreada foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
In casu
, considerando as peculiaridades do caso, entendo que o montante de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais) não é exacerbado, se encontra em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIRCUNSTÃNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS E DO AUTOR ANALISADOS CONJUNTAMENTE EM RELAÇÃO AO
QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (2020.01840598-86, 214.086, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-02) (Grifei).

Logo, o valor fixado a título de dano moral sofrido pelos apelados se mostra acertado, não havendo que se falar em redução, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive no que concerne aos juros e correção determinados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença, pelos fundamentos de fato e direito acima explanados.

É como voto.

CUMPRA-SE.

Belém, ____ de ____________ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

[2]
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[3]
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

[4]
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

[5]

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

[6]
Art. 292 -
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

[7]
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

[8]
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

[9]
Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[10]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. REEXAME CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CABIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais exigiria a interpretação contratual e o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso especial em virtude da incidência dos Enunciados n.º 5 e 7/STJ.
2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.
3. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel o prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 4. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. 5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica em incidência do Enunciado n.º 7/STJ. 6. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1758910/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)

[11]

EMENTA

[...]

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

[...]

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1
.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

[...]

(
REsp 1599511
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

[12]

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 2 : obriga
çõ
es / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho.
–
20. ed.
–
S
ã
o Paulo: Saraiva Educa
çã
o, 2019, PG 380.

Belém, 03/02/2021